Tribunal: TJSP
Processo: 1504654-60.2024.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jose Fernando Azevedo Minhoto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
1 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PERORAÇÃO LACÔNICA SEM NENHUMA PRETENSÃO ACLARATÓRIA - ARTIGO 37 DA LEI DE DROGAS MINUDENTEMENTE ABORDADO E REJEITADO NA APELAÇÃO SUBJACENTE - VIA PROCESSUAL ELEITA QUE NÃO SE PRESTA AO DESIDERATO REVISIONISTA.

2 - O ESCOPO DA PARTE EMBARGANTE NÃO É ACLARAR OS ASPECTOS QUE APONTA, MAS ISSO SIM, OBTER NOVA MANIFESTAÇÃO DESTE COLEGIADO PARA

Ementa:
1 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PERORAÇÃO LACÔNICA SEM NENHUMA PRETENSÃO ACLARATÓRIA - ARTIGO 37 DA LEI DE DROGAS MINUDENTEMENTE ABORDADO E REJEITADO NA APELAÇÃO SUBJACENTE - VIA PROCESSUAL ELEITA QUE NÃO SE PRESTA AO DESIDERATO REVISIONISTA.

2 - O ESCOPO DA PARTE EMBARGANTE NÃO É ACLARAR OS ASPECTOS QUE APONTA, MAS ISSO SIM, OBTER NOVA MANIFESTAÇÃO DESTE COLEGIADO PARA O CONFESSADO OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO, VISANDO ALÇAR OS TRIBUNAIS SUPERIORES, NADA HAVENDO A SER DECLARADO - EMBARGOS REJEITADOS.